Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ANTONIO RESENDE DA COSTA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 16308190. Analisando os autos, verifica-se que o credor acima nominado preenche os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o credor possui advogado constituído e apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. Verifica-se ainda que, na petição de ID 16369586, o credor manifestou sua anuência quanto aos cálculos apresentados pelo Ente Devedor mediante seu advogado. Cumpre destacar que esta manifestação expressa do advogado substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o credor dos autos em epígrafe possui advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o credor, por meio do(a) advogado(a), será intimado oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, observa-se que o credor ANTONIO RESENDE DA COSTA possui direito à parcela superpreferencial, por fazer jus à credito alimentar e possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme documentação acostada aos autos (ID 16308193). Desse modo, intime-se o referido credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende o recebimento do crédito por meio de superpreferência ou por acordo direto. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto